Tribunal: STF
Processo: HC 220614
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 676.048, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante alega excessiva demora para a apreciação do agravo regimental interposto contra a decisão que denegou o habeas corpus impetrado no STJ. Requer a concessão da ordem com a determinação do imediato julgamento do referido recurso.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. Inicialmente, registro que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (STF) têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



6. No caso dos autos, contudo, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O writ foi autuado naquele Tribunal em 23.06.2021 e distribuído ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro. A medida liminar foi indeferida em 24.04.2021 e, em seguida, a ordem foi denegada em 02.08.2021. No dia 9 subsequente, a defesa interpôs agravo regimental e, em 14.02.2022, foi apresentado pedido de reconsideração. Os autos encontram-se conclusos ao relator. Sendo assim, não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



7. Nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    “[...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



8. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. A hipótese é de paciente reincidente específica condenada (em primeira e segunda instâncias) à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 64,93 g de maconha, 638,57 g de crack e 908,94 g de cocaína.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de setembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator